Tribunal: STF
Processo: ARE 1328705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ALIMENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
    PRELIMINARES.(i) NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO. DESCABIMENTO. APELANTE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DOS ART. 98 E SS. DO CPC. (ii) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    MÉRITO. DESISTÊNCIA DE ADOÇÃO. PROCEDIMENTO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO QUE FOI PROPOSTO PARA REGULARIZAR SITUAÇÃO FÁTICA. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA. DESISTÊNCIA DE ADOÇÃO OPERADA TARDIAMENTE, APÓS DOIS ANOS DE VERDADEIRO EXERCÍCIO DA MATERNIDADE. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA CONFIGURADA. CONTEXTO DIVERSO DAQUELE PREVISTO NO ART. 46 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRINGÊNCIA AO ART. 33 DO ECA. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. APLICAÇÃO DO ART. 186 C/C 927 DO CÓDIGO CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA AJUSTE. OBSERVÂNCIA À CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENSOR. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS ADEQUADAMENTE DISPOSTA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Quanto à conduta em si praticada, e à respectiva responsabilização operada, contudo, razão não assiste à recorrente.
    (...)
    E em sentença, houve a confirmação desses alimentos provisoriamente fixados, bem como a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
    Tudo como decorrência do abandono afetivo e material perpetrado em face das crianças A. e C..
    (...)
    E a prova dos autos é robusta neste sentido, em que pese as razões de inconformismo insistam em questionar, por exemplo, o método utilizado na elaboração dos Relatórios Técnicos realizados, a fim de desqualificar o dano experimentado pelos infantes. 
    (...)
    Não se pode amenizar sua conduta em virtude do contexto que a própria criou.
    As crianças não estavam disponíveis à adoção.
    A Apelante era professora de A., passou a ficar com ela aos finais de semana quando ainda contava a infante com 3 anos de idade. Posteriormente C. passou a ir também. E após estarem sob seus cuidados ajuizou a demanda de destituição e adoção a fim de regularizar muito mais que uma guarda fática, uma pretensa constituição de filiação por meio da adoção.
    Tal convivência deflagrada, em tal contexto, difere estruturalmente do estágio de convivência legalmente previsto à adaptação de pretensos adotantes. Até porque a lei prevê tal estágio com prazo máximo de 90 (noventa dias) : 
    (...)
    Daí que gerada uma justa e legítima expectativa de filiação nutrida pelos infantes, que tinham a Apelante verdadeiramente como mãe.
    Esta vinha lhes suprindo integralmente nos dois anos que precederam a desistência drástica procedida, que se traduziu em verdadeiro abandono afetivo e material.
    Destarte, não obstante as razões recursais, e de fato a possibilidade de desistência no período de convivência que notadamente precede o processo de adoção. E claro está que não se tratou de situação ordinária a do caso dos autos.
    Exsurge, desta feita, a responsabilidade civil da Apelante. 
    Guardiã das crianças, desde o início para fins de adoção, após dois anos de cuidados, com a consolidação de sua maternidade, as devolveu, contrariando a principiologia e a lei no que toca à Proteção integral da Criança e do Adolescente.
    (...)
    Veja-se que não só a lei prevê consequências para a conduta, demonstrando o desvalor da ação, como ainda o tempo decorrido até a desistência extrapola em muito os prazos de convivência e da própria habilitação à adoção, mesmo quanto prorrogados (art. 46 e 197-F, ECA). O que bem evidencia a ilicitude do ato de devolução tardia que praticou a Apelante.
    O caso é ainda pior, pois como visto, nem a Apelante era habilitada, nem os infantes disponíveis à adoção, tendo havido o processo para regularização da guarda fática transferida pelos genitores àquela.
    E é claro que a Lei e os princípios também abarcam certa flexibilização neste aspecto, justamente a primar o Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, ajustando a realidade em prol dos protegidos.
    Contudo, moveu a Apelante o Poder Judiciário, a abarcar sua excepcional situação, após criar todo um contexto familiar com as crianças, e transcorrido considerável lapso de tempo, voltou atrás e as prejudicou, de modo imensurável.
    Assim agindo não há dúvidas que incidiu no art. 186[1] do Código Civil, emergindo seu dever de indenizar, conforme art. 927[2], mesmo diploma."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente